Tribunal: TJDFT
Processo: 0729811-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE SAÚDE E CAPELÃES. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À falta de elementos de convicção hábeis a demonstrar que a avaliação psicológica se ressente de ilegalidade, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida por candidata eliminada para continuar no concurso público, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.